Tribunal: TJPA
Processo: 0805804-62.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805804-62.2022.8.14.0006

APELANTE: AILTON GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 18 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória baseou-se em prova consistente da materialidade e da autoria, sobretudo nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por depoimento de testemunha ocular, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

4. A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios, sendo possível sua comprovação por outros elementos, nos termos do art. 167 do CPP, dispensando-se o exame de corpo de delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, é meio de prova suficiente à condenação quando harmônica com os demais elementos dos autos. 2. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade nos casos de contravenção de vias de fato, sendo admissível a valoração de outros elementos probatórios, conforme o art. 167 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, arts. 386, VII e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ailton Gonçalves dos Santos apela de sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 18 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, no contexto da Lei Maria da Penha, tendo sido extinta a punibilidade quanto ao crime de dano, em razão da decadência (ID 25737103).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, aos moldes do art. 386, VII do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 25737108).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 25737111), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30876700).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Rafaela dos Santos Oliveira dos Santos relatou em sede policial que

conviveu maritalmente com AILTON GONÇALVES DOS SANTOS [...] durante, 07 anos, tendo com ele dois filhos de idades, 06 e 09 anos; QUE estão separados há um ano e meio e a declarante passou a morar na cidade de Luziânia, Goiás, mas precisamente na Rua 9, QD 41, Lote 15, Parque Estrela Dalva 7, Luziânia, Goiás; QUE no final de fevereiro a declarante trouxe a filha de 09 anos para visitar o pai, que a declarante precisou retornar urgentemente para Goiás e a menor ficou com o pai, que devido a pandemia a declarante teve dificuldades para viajar para buscar a filha; QUE no dia 29/11/2020, a declarante retornou a esta cidade para buscar a filha e também trazer o filho de 06 anos para tratamento de saúde; QUE a declarante quando vem a esta cidade fica na residência de seu genitor, situado a Av. Perimetral n°13, Bairro Icuí-Guajará, Ananindeua-PA: QUE a declarante pegou a filha com o genitor e estava na casa do seu genitor com os filhos, quando hoje, 08/12/2020, por volta das 07:30h, AILTON foi até a residência a procura da filha, mas a declarante disse que ela estava dormindo, que após a insistência de AILTON este foi acordá-la, pois ele dizia que precisava leva-la até a escola para pegar o kit alimentação: QUE a declarante alegou que hoje era feriado, mas AILTON disse que levaria a menor de qualquer jeito,
que a declarante se negou a entregar a filha e AILTON lhe empurrou e depois tentou pegar a filha a força e dizia para a menor: "BORA VITORIA SENÃO EU VOU TE DAR UMA SURRA" (TEXTUAIS), mas como a declarante segurava a criança para ele não levar, ele apertou forte no braço da declarante,
que a mesma gritou e pediu que sua "tia" (esposa de seu pai) a Sra. MARTINHA DA CONCEIÇÃO MORAIS VILHENA, pegar a criança, que AILTON tentou pegar a criança, mas ela foi escondida por MARTINHA, que a declarante pediu para AILTON ir embora, mas este se recusava em sair sem a filha e ameaçou chamar a polícia; QUE AILTON só saiu quando MARTINHA gritou chamando pelo o irmão da declarante, que não estava lá, mas fingiram que o mesmo estava para AILTON não achar que elas estavam sozinhas e vulneráveis, que antes de AILTON ir embora, tirou o óculos de grau do rosto da declarante e jogou no chão, quebrando-o e saiu xingando a declarante dizendo: "VAI TOMAR NO CÚ, VAI TE FUDER" (TEXTUAIS); QUE a declarante diz é epilética e ficou com medo de ter uma crise, pois ficou muito nervosa; QUE a declarante não apresenta lesões aparentes; QUE foi cientificada sobre as Medidas Protetivas as quais requereu em seu termo de Requerimento; QUE foi oferecido o abrigo o qual recusou (ID 25737005, grifos nossos)

A vítima ratificou as declarações em juízo, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

que a filha da depoente estava dormindo; que estava com sua madrasta e seu outro filho em casa também; que o acusado foi até sua casa para querer buscar sua filha; que o acusado começou a ser agressivo e quis levar a criança a força; que a depoente não deixou a filha ir;
que o acusado empurrou a depoente e sua madrasta
; que sua madrasta levou as crianças para outro quarto;
que na hora que o acusado a empurrou, ela puxou a sua blusa e então a rasgou; que a depoente começou a passar mal;
que o acusado pegou o óculos do seu rosto e jogou no chão; que sua madrasta gritou pedindo socorro, os vizinhos vieram e ele fugiu; que o acusado mandou a depoente ir para o inferno, a chamou de caralho, filha da puta; que o acusado falou vários palavrões a depoente. Que o acusado a empurrou a jogando na parede; que o acusado pegou o óculos do seu rosto e jogou no chão; que o acusado arranhou seu rosto; que para se defender empurrou o acusado e rasgou a blusa dele; que foi o acusado quem começou as agressões (ID 25737103 - Pág. 3, grifos nossos)

Em complemento, convém destacar o depoimento da testemunha Martinha da Conceição a qual relatou o seguinte em sede judicial:

Que a vítima quando vem a Ananindeua fica na casa da depoente; Que no dia 08/12/2020, por volta das 07h30, o ex-companheiro de RAFAELA, o nacional AILTON, foi na casa da depoente pegar a filha para buscar o ticket alimentação, mas como RAFAELA não deixou ele levar a criança, porque hoje era feriado,
AILTON empurrou RAFAELA e só foi embora quando a depoente gritou chamando pelo filho mais velho,
mesmo sabendo que ele já tinha saído do trabalho, pois diz que ficou com medo, pois AILTON estava muito furioso, que antes de AILTON ir embora ele deu um soco na porta (ID 25737103 - Pág. 4, grifos nossos)

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8.10.2024), de maneira que descabe falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Outrossim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n.

1.422.430/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025